Tribunal: STF
Processo: ADI 7764
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPROPRIEDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. RECURSO REJEITADO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão no qual reconhecida a inconstitucionalidade do art. 6º da Lei n. 1.787/2006 do Estado do Acre, na redação conferida pela de n. 4.396/2024, que autorizava a desafetação de áreas de florestas públicas e a transferência de domínio a particulares com base em critérios de natureza possessória e temporal.

    2. O embargante sustenta: (i) omissão quanto à análise da função social da propriedade e da importância da regularização fundiária de imóveis ocupados por populações tradicionais; (ii) obscuridade no que tange aos limites da autonomia federativa dos Estados para gerir seus bens; e (iii) necessidade de modulação dos efeitos da decisão.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao desconsiderar a função social da propriedade e a necessidade de regularização fundiária de imóveis ocupados por populações tradicionais; (ii) verificar se há obscuridade quanto aos limites da autonomia normativa dos Estados na gestão de bens públicos; e (iii) analisar se estão presentes os pressupostos para modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do CPC. A pretensão da parte embargante caracteriza-se, na realidade, como tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que é incabível nesta via.

    5. A invocação da função social da propriedade e da regularização fundiária de imóveis ocupados por populações tradicionais não afasta a necessidade de observância das normas constitucionais relativas à proteção ambiental e ao regime jurídico dos bens públicos. 

    6. O acórdão embargado é claro no sentido de que, no âmbito da competência legislativa concorrente em matéria ambiental, incumbe à União fixar a disciplina geral, cabendo aos Estados a edição de normas complementares voltadas ao atendimento de peculiaridades locais e ao reforço da proteção ambiental, desde que observados os limites e parâmetros das normas gerais.

    7. A modulação de efeitos prevista no art. 27 da Lei n. 9.868/1999 constitui medida excepcional e exige demonstração concreta de razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, circunstâncias não verificadas no caso.

    IV. DISPOSITIVO 

    8. Embargos de declaração rejeitados.